Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO COMPROVADA. TAXA DE JUROS CONFORME A MÉDIA DO MERCADO.
1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Insurge-se o apelante contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedente pedido de descumprimento contratual firmado entre as partes, porque não demonstrada abusividade na cobrança de juros.
3. O STJ editou enunciado de súmula n. 539, concluindo pela legalidade da cobrança dos juros de forma capitalizada mensalmente, desde que haja expressa pactuação.
4. No julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, ficou expressamente admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
5. A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da abusividade na fixação de juros remuneratórios quando forem superiores à média de mercado, considerando os valores de juros divulgados pelo BACEN e as peculiaridades do caso concreto, em que fique evidenciada a desvantagem exagerada ao consumidor.
6. No caso em tela, o valor das taxas cobradas no contrato em exame está de acordo com a média de mercado, de modo a não se verificar abuso por parte da instituição financeira na estipulação em contrato, nem ser possível aplicar a Súmula 530 do STJ. Em razão da liberdade de mercado, não é possível adotar como critério de razoabilidade de taxa de juros os valores praticados pelo Banco Central na época da contratação, como requer a apelante. Também não restou demonstrada a cobrança de taxa de juros diferente do pactuado.
7. Apelação conhecida e não provida.